Tribunal: TJDFT
Processo: 0738129-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738129-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDREA MARIA DE BARROS EMBARGADO: ELIZETE MUNIZ DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANDREA MARIA DE BARROS impugnando o v. acórdão de ID 54269358, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante contra decisão que deferiu a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos da parte executada e, em sede de juízo de retratação, excetuou os descontos obrigatórios por lei (tais como contribuição ao INSS, imposto de renda, contribuição sindical, etc.) e as verbas indenizatórias (tais como auxílio alimentação e auxílio transporte). Em suas razões recursais, a embargante afirma que há omissão no julgado “quanto à apreciação do pedido alternativo, isto é, no sentido de que uma vez mantida a penhora salarial, proceder-se aos descontos dos valores retidos a título indenizatório a fim de chegar à base de cálculo da constrição.” É a síntese do que interessa. DECIDO O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento, eis que manifestamente inadmissível. Com efeito, transcrevo o pedido subsidiário da agravante: “Alternativamente, caso seja mantida a penhora salarial, requer que seja excetuado os descontos obrigatórios por lei (tais como contribuição ao INSS, imposto de renda, contribuição sindical, etc.) e as verbas indenizatórias (tais como auxílio alimentação e auxílio transporte). Por meio do despacho de ID 52018925 a agravante foi intimada para se manifestar acerca do Juízo parcial de retratação exarado pelo d. Juízo "a quo", que excetuou os descontos obrigatórios por lei (tais como contribuição ao INSS, imposto de renda, contribuição sindical, etc.) e as verbas indenizatórias (tais como auxílio alimentação e auxílio transporte), oportunidade em que a recorrente ingressou nos autos aduzindo que “apenas o pedido subsidiário foi atendimento (sic) pela referida decisão de retratação, subsistindo o interesse no provimento do pedido principal.” (ID 52298786). Falece à recorrente, portanto, interesse jurídico-processual. Com tais fundamentos, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 02 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator